Tribunal: TJSP
Processo: 2044143-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Feito suspenso em razão da apuração do crédito principal discutido no cumprimento de sentença respectivo. Depósito judicial realizado a título de garantia. Medida que não se confunde com pagamento. Numerário que não ficou ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, a penalidade prevista no art. 523, §1o, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Feito suspenso em razão da apuração do crédito principal discutido no cumprimento de sentença respectivo. Depósito judicial realizado a título de garantia. Medida que não se confunde com pagamento. Numerário que não ficou ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, a penalidade prevista no art. 523, §1o, do CPC. Honorários advocatícios e multa de 10% devidos. Precedentes jurisprudenciais do Colendo STJ – Tema 677 - e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.